Tribunal: TCU
Processo: 023.105/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8191/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, II, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de aposentadoria relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 023.105/2020-8 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Alexandre Chrispino (CPF XXX.836.577-XX); Augusto Cezar Vicente Vianna (CPF XXX.629.665-XX); Carlos Fernando Aleixo da Silva (CPF XXX.118.917-XX); Eleni Ferreira Tavares Teixeira (CPF XXX.472.727-XX); Jane Rodrigues de Sá Machado (CPF XXX.891.017-XX); Luiza Villa Cupolillo (CPF XXX.891.917-XX); Maria Áurea Maciel Boechat (CPF XXX.671.277-XX); Marta Dias Issa (CPF XXX.095.917-XX); Neuza Carlos de Souza (CPF XXX.227.997-XX) e Roberto de Vasconcelos Coutinho (CPF XXX.139.407-XX). 1.2. Entidade: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.